Tribunal: TJDFT
Processo: 0701608-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: Agravo de Instrumento 0701608-25.2020.8.07.0000 Agravante: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE SERVIORES PÚBLICOS COOPERPLAN LTDA Agravado: ADRIANA COSTA BARBOSA Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE SERVIORES PÚBLICOS COOPERPLAN LTDA contra decisão proferida na execução de título extrajudicial 0710321-60 proposta em desfavor de ADRIANA COSTA BARBOSA. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora do percentual de 30% sobre os rendimentos da parte executada, sob o fundamento de que se reveste da impenhorabilidade garantida pelo atrigo 833, IV do CPC (ID 53194082). Nas razões do recurso, o agravante assevera que os honorários advocatícios tem caráter alimentar. Aduz, ainda, que a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça permite a penhora da aposentadoria para pagamento de honorários. Com isso, pede a reforma da decisão agravada, para que sejam penhorados 30% dos rendimentos da devedora (id 13866477). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (id 13866484), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 30 de janeiro de 2019. Desembargador JOÃO EGMONT Relator